Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam as planilhas de cálculos referentes à ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARABELA SANTOS GUEDES, ARLINDA MACEDO GUIMARAES, ARMANDO PINHEIRO CHAGAS e AURILENO DE OLIVEIRA no ID: 57274790. Instado, o SINDIRETA informou, no ID: 57871564, que “(...) não concorda(m) com os cálculos encartados no ID 57274790, eis que a d. contadoria judicial não incluiu a verba dos honorários de execução (...)”. No ID: 59764709, o Distrito Federal manifestou não se opor aos valores apurados pela Contadoria e à impugnação do exequente. Os embargos à execução n. 0004638- 32.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 50040878). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Passo a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que não houve determinação por este juízo para elaboração dos cálculos relativos aos honorários de execução (ID: 55901679), de forma que se apresenta prematura a análise quanto à verba advocatícia neste momento processual. Os valores referentes aos substituídos não foram impugnados pelas partes. A irresignação do exequente limitou-se aos honorários de sucumbência. Assim, em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 57274790, sua homologação é medida que se impõe. Diga o SINDIRETA se os substituídos têm interesse em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR